Tribunal: TJSP
Processo: 2263793-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
MONITÓRIA – Deferimento de pedido de cancelamento da indisponibilidade que recaiu sobre verba proveniente de salário percebido pelo executado – Natureza alimentar da verba – Impenhorabilidade – Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2263793-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ANA CRISTINA
GOMES, é agravado CAIRO DINIZ GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
bAgravo de Instrumento no 2263793-94.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 43376 - dels
2
VOTO No: 43376
AGRV. No: 2263793-94.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca (2a V. Cível)
AGVTE.: Ana Cristina Gomes (Exqte.)
AGVDO.: Cairo Diniz Gonçalves (Exctdo.)
MONITÓRIA
Deferimento de pedido de cancelamento da
indisponibilidade que recaiu sobre verba proveniente de
salário percebido pelo executado
Natureza alimentar da
verba Impenhorabilidade Artigos 833, inciso IV, do CPC e
7o, inciso X, da CF Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Ana Cristina Gomes, em ação monitória (empréstimo de R$5.000,00 a
ser pago em dez parcelas de R$500,00, fls. 1/5 dos autos originários)
em fase de cumprimento de sentença, movida em face de Cairo Diniz
Gonçalves, contra r. decisão de fls. 51/52 dos autos originários, que
determinou o cancelamento da indisponibilidade que recaiu sobre a
importância de R$246,25, por se tratar de verba proveniente de salário
e indeferiu o pedido de nova penhora de ativos financeiros, sob o
argumento de que o bloqueio judicial poderá recair novamente sobre
verba impenhorável.
Alega a agravante, em resumo, que (1) é possível a
mitigação da regra da impenhorabilidade e (2) o agravado não
demonstrou nos autos que a penhora de 30% de seu salário
prejudicará sua subsistência (fls. 1/5).
Pede-se a reforma da r. decisão reptada a fim de seja
determinada a penhora de 30% do salário do agravado.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
bAgravo de Instrumento no 2263793-94.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 43376 - dels
3
julgamento virtual (fls. 7).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. Consoante regra insculpida no artigo 833, inciso
IV, do atual CPC (reprodução do cânone do artigo 649, IV, do CPC de
1973), tanto o salário quanto a aposentadoria são impenhoráveis,
equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos servidores
públicos, não se admitindo a apropriação, a retenção, o desvio ou o
aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade,
seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável, seja por
afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art. 7o, inciso
X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo existente
em conta-corrente.
A mera disponibilidade de valores depositados em
conta-corrente, ainda que não exclusiva para recebimento de proventos,
não constitui motivo hábil a descaracterizar a natureza salarial da
conta.
A propósito anota Theotonio Negrão:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não,
na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta-corrente
bancária, se proveniente de salário (Lex-JTA 148/160).” (CPCLPV. 39a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 16.01.2007, p. 824, nota 25, ao
art. 649).
Quanto
à
impenhorabilidade
de
vencimentos,
proventos de aposentadoria e salários, deste E. Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
bAgravo de Instrumento no 2263793-94.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 43376 - dels
4
colhem-se os v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços
educacionais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Pretensão
de penhora de parte dos vencimentos do devedor. Indeferimento. Verba
de natureza alimentar. Impenhorabilidade por força do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual visa dar efetividade ao
princípio da dignidade da pessoa humana que, constituindo um dos
pilares do ordenamento jurídico, demanda seja assegurado um mínimo
patrimonial indispensável à sobrevivência do devedor. Proteção ao
salário que, ademais, tem base constitucional (artigo 7o, inciso X).
Liberação dos valores determinada. Excesso de execução já corrigido
pelo exequente, que apresentou novos cálculos. Ausência de gravame
no tocante ao excesso de execução, razão pela qual o recurso não deve
ser conhecido neste ponto. Recurso parcialmente conhecido e provido
na parte conhecida.” (TJSP-32a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2047086-69.2019.8.26.0000-Santa Bárbara D'Oeste, J.
13.06.2019, dpp, vu, Rel. Des. RUY COPPOLA, voto n° 41499).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO 'AÇÃO MONITÓRIA'
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu
pedido formulado pelo exequente, que objetivava a penhora de 30% da
eventual aposentadoria mensal percebida pelo executado Os rendimentos provenientes de aposentadoria são totalmente
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do novo CPC, dada a sua
natureza alimentar, não podendo ser penhorado percentual desta renda
Precedentes do STJ e TJ-SP Decisão de indeferimento mantida Recurso
improvido.”
(TJSP-24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento n° 2037567-70.2019.8.26.0000-Olímpia, J. 16.05.2019,
np, vu, Rel. Des. PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, voto n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
bAgravo de Instrumento no 2263793-94.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 43376 - dels
5
15214).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Pretensão
do
exequente de penhora de 10% da renda do servidor público executado
Inadmissibilidade - Incidência do instituto da impenhorabilidade, sem
aplicação ao caso das exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC,
porquanto não se trata de dívida alimentícia, tampouco cuidou o
agravante de demonstrar que os rendimentos, mantidos na conta
bancária na qual recebe a remuneração, são superiores a 50 salários
mínimos
mensais
Ausência
de qualquer elemento a justificar
excepcionalidade à regra ínsita no art. 833, IV, do CPC, que comporta
interpretação restritiva - Precedentes do STJ - Decisão mantida Recurso
não provido.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2059909-75.2019.8.26.0000-Ibitinga, J. 29.04.2019,
np, vu, Rel. Des. MENDES PEREIRA, voto n° 18803)
“PENHORA
Pretensão
a
constrição
sobre
os
proventos da executada (pensão) para atingir 30% dos rendimentos -
Impossibilidade - Constrição vedada expressamente por dispositivo
legal Artigo 833, VI do CPC Decisão de indeferimento mantida - Recurso
não provido.” (TJSP-13a Câmara de Direito Privaod, Agravo de
Instrumento n° 2273689-35.2018.8.26.0000-Sorocaba, J. 25.02.2019,
np, vu, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, voto n° 42470).
O valor bloqueado, R$246,25, e o salário indicado
pelo agravado (R$1.850,00, fls. 43) demonstram modicidade dos valores
percebidos e permitem a conclusão de que inexiste excedente a ser
penhorado sem prejuízo da subsistência do executado.
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
bAgravo de Instrumento no 2263793-94.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 43376 - dels
6
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica